Tribunal: TJMT
Processo: 1015191-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015191-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DAYANY BARBOSA DE ALENCAR - CPF: 051.063.991-73 (AGRAVADO), GILMAR BARBOSA DE ALENCAR - CPF: 037.351.511-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE DE CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. DEDUÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PELO BANCO. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais em conta-corrente da parte autora a 30% dos rendimentos líquidos, diante da apropriação integral do salário por instituição financeira em decorrência de contrato de crédito pessoal.

Autora celebrou sucessivos contratos de empréstimo com instituição bancária. Após rescisão contratual com o Estado, passou a renegociar dívida, que atingiu montante superior a R$ 266 mil. Em 2025, com retorno ao trabalho, tentou nova renegociação, frustrada pela incompatibilidade entre propostas do banco e sua remuneração de R$ 4.400,00.

Juízo de origem deferiu a tutela pleiteada para impedir a retenção integral dos proventos e preservar o mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que limita os descontos efetuados em conta bancária vinculada à remuneração do consumidor, notadamente diante da situação de hipossuficiência econômica e da necessidade de preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A autora comprovou documentalmente a apropriação integral de seus salários, situação que compromete o mínimo existencial e caracteriza risco de dano de difícil reparação.

A cláusula contratual que autoriza descontos em conta-corrente não pode prevalecer sobre o direito constitucional à dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III), especialmente quando compromete a subsistência do consumidor.

A decisão agravada permitiu o adimplemento parcial da dívida, não havendo demonstração de prejuízo relevante ao banco ou irreversibilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência que limita descontos em conta bancária vinculada à remuneração a 30% é admissível quando comprovado o comprometimento do mínimo existencial. 2. A cláusula de autorização de débito não pode justificar a apropriação integral de salários pelo credor, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c danos moral, movida por Dayany Barbosa de Alencar deferiu tutela de urgência, determinando que o banco se abstivesse de realizar descontos superiores a 30% dos vencimentos líquidos da parte autora, relativos ao contrato de empréstimo entabulado entre as partes, fixando multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00, em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o agravante formula pela reforma da decisão sustentando inexistir previsão legal para tal limitação nos contratos que não sejam consignados em folha, asseverando a inexistência dos requisitos legais para concessão da

tutela de urgência, pois legais os descontos realizados diretamente em conta corrente.

Disserta que a decisão viola os arts. 313 e 314 do Código Civil, ao alterar unilateralmente o modo de cumprimento do contrato firmado, afirmando quanto à inaplicabilidade da limitação de descontos prevista na Lei 10.820/2003 a contratos não consignados, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no REsp 1.586.910/SP do STJ. Alternativamente, formula pela revisão da multa diária, tida como excessiva e desproporcional, invocando os arts. 412 do Código Civil e 537, §1o, do CPC. Ao final, requer o provimento do agravo, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
287742372
).

A parte agravada apresentou contraminuta (id.
293800357
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de ação de o
brigação de não fazer proposta por Dayany Barbosa de Alencar em face do Banco do Brasil S.A., discorrendo que é professora contratada pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso e afirma ter celebrado, nos anos de 2022 e 2023, diversos contratos de empréstimos com o réu, na modalidade de crédito automático, cuja inadimplência adveio da rescisão contratual com o Estado e da subsequente ausência de renda, situação que a obrigou a contrair novos empréstimos. Refere que, diante da crescente dívida, renegociou o montante acumulado de R$ 61.481,40, pactuando nova avença no valor total de R$ 266.268,48, a ser quitado em 96 prestações de R$ 2.773,63.

Narra que em 2025, ao retomar suas atividades docentes, tentou nova renegociação da dívida por meio do aplicativo da instituição ré, sem sucesso, pois as propostas apresentadas eram incompatíveis com sua remuneração líquida de R$ 4.400,00. Aduz que os descontos realizados pelo banco se deram de forma integral sobre seus proventos salariais, inclusive sobre valores irrisórios, como R$ 822,03, R$ 3.729,25 e R$ 1.092,12, restando-lhe comprometido o mínimo existencial. Fundamenta a pretensão com base no Código de Defesa do Consumidor e no princípio da dignidade da pessoa humana, requerendo, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos ao percentual de 30% dos vencimentos líquidos, bem como a restituição de 70% dos valores indevidamente retidos (R$ 3.950,38), com a devida atualização monetária. Requer ainda a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, além da inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6o, VIII, do CDC. Pleiteia também os benefícios da gratuidade da justiça.

Em sede de tutela de urgência, formulou para que seja determinado ao banco a abstenção de descontar integralmente o seu salário, devendo ser limitado a 30% de sua renda, que restou deferido pelo juízo de origem.

Contra essa decisão, recorre o banco.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Dito isso, nos termos do art. 300 do CPC, convém destacar
que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se, preambularmente, a possibilidade de acolhimento do mérito da ação e, por isso, deve ser analisada com cautela, consubstanciada em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para a sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pesem os argumentos trazidos peoa agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes, na espécie, a probabilidade do direito alegado pela autora, ora agravada, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, a autora se encontra em situação de vulnerabilidade econômica, tendo tido seus proventos integralmente debitados pelo banco agravante, sem margem para prover suas necessidades básicas. Comprova-se documentalmente que, em fevereiro e março de 2025, os valores recebidos a título de salário foram descontados em sua totalidade pela instituição financeira, o que, indubitavelmente, configura ameaça ao mínimo existencial da parte agravada.

Tenho que ainda que legítima a cláusula de autorização para desconto em conta corrente, essa não pode resultar na apropriação integral da remuneração do consumidor, sob pena de ofensa à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), à proteção ao mínimo existencial e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De igual forma, não há nos autos qualquer demonstração de que a decisão agravada, ao limitar os descontos mensais a 30%, tenha extrapolado os limites da razoabilidade ou da legalidade, tampouco que tenha inviabilizado a satisfação do crédito, uma vez que permite, ainda que parcialmente, o adimplemento da obrigação assumida.

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos a agravante, pois a contraprestação está sendo cumprida por parte do autor (pagamento da fatura correspondente ao consumo).

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025